Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736741-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, DENIS RODRIGUES DA SILVA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora